Tribunal: TJPA
Processo: 0007515-16.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007515-16.2014.8.14.0201

APELANTE: MARCELO MORAES PRESTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que a mantenho em 04 anos e 06 meses de reclusão, eis que uma circunstância judicial fora desfavorável ao réu, o que por si só justifica o afastamento
do mínimo.

EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. NÃO CONFIGURADO. Correta a incidência da regra do art. 70 do CP. Restou comprovado que o apelante, mediante
uma só ação, subtraiu bens de três vítima diversas, praticando 03 (três) crimes de roubo, não havendo que se falar em exclusão do concurso formal.
Pena final mantida nos termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por Marcelo Moares Prestes, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 70 todos do CP, imputando a pena de 07 (sete) anos 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto

Narra denuncia que no dia/11/2014, por volta das 16h30min, o apelante na companhia de um indivíduo não identificado, no interior da garagem da empresa Icoaraciense, localizada na Avenida Augusto Montenegro, subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça, com uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38.

A denúncia foi recebida (ID ID.6309476), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, tendo o Juízo julgado procedente a denúncia e condenando o réu (ID. 6309509) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa pela conduta ilícita tipificada no artigo 157, §2°, I e II, do CPB.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso de apelação, requerendo a nulidade da sentença condenatória proferida no juízo de primeiro grau, sob a alegação de ausência de motivação, e consequente prolatação de uma nova decisão (ID 6309510).

Em contrarrazões o Ministério Público em 1º Grau, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID de fls. 6309515).

Em sessão de julgamento, 1° Turma de Direito Penal (à época 1ª Câmara Criminal Isolada) do TJE/PA, em acórdão de ID. 6309517, acolhendo a preliminar defensiva, conheceu e deu provimento à apelação, declarando nula a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos àquele juízo para que proferisse nova decisão.

Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao Juízo monocrático, o qual proferiu nova sentença (ID. 6309519), condenando o apelante à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses, 12 (doze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, I e II, c/c 70, do CPB.

Irresignado com a nova decisão, o réu interpôs novo recurso de apelação (ID. 6309523) requerendo a reforma da sentença, com redução da pena, diante de inexistirem motivos que justifiquem o aumento. Requerendo, ainda, o afastamento do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões (ID. 6309524), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação interposto pelo réu, a fim de ser mantida na integra a sentença recorrida.

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA E EXCLUSÃO
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

A defesa, pleiteia a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena aplicada na nova sentença condenatória, bem como, a exclusão do concurso formal.

De início verifico que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a
culpabilidade é exacerbada, conforme muito bem delineado na sentença de 1ºgrau (textuais): “
“A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta ultrapassou aquela inerente ao tipo penal, demonstrando maior audácia, ao invadirem o local de trabalho das vítimas, onde haviam mais de 10 homens, e fazendo constantes ameaças de matar alguém, infligindo maior temor nas vítimas, merecendo maior reprovabilidade em sua conduta.”

Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. Ademais, não cabe a redução da pena-base ao mínimo na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento
do mínimo.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018

A defesa, aponta, ainda, que não restou configurado o concurso formal prevista no artigo 70 do Código Penal em relação ao crime de roubo, requerendo a exclusão deste.

Adianto que não assiste razão a defesa, pois conforme provas dos autos, o crime foi cometido mediante uma só ação, tendo o acusado subtraído bens de três vítima diversas, praticando 03 (três) crimes de roubo.

Assim, não obstante a defesa alegue ter ocorrido crime único, na verdade o que se deu no caso, foi que com uma única conduta, o réu atingiu bens de 03 (três) vítimas, caracterizando o que prescreve o artigo 70 do Código Penal
, verbis
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

Devidamente fundamentado o concurso formal pelo MM. Magistrado, que a prolatar a sentença, justificou sua aplicação (textuais): “
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES: Por derradeiro, sendo aplicável ao caso a regra do art. 70, do CPB, uma vez que, ante uma única ação, foram cometidos três crimes de roubo, aplico como já dito acima a pena de um só, porque as circunstâncias são idênticas, aumentada em 1/5 (um quinto), conforme já fundamentado acima.”

Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Antônio Andreucci conceitua concurso formal
“quando
o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não. Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta. Difere, portanto, o concurso formal do concurso material pela unidade de conduta." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 184).

Sendo assim, mantenho a regra do concurso formal, disposto no art. 70 do CP, não sendo cabível, portanto, se falar em modificação do ato decisório, razão pela qual mantenho a pena do apelante nos moldes praticados na sentença e
mantenho inalteradas todas as demais fases da dosimetria da pena, perfazendo a pena final e definitiva
07 (sete) anos, 02 (dois) meses, 12 (doze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante, mantendo todas as disposições da sentença vergastada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022